Tribunal: STF
Processo: HC 96933
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
   LIBERDADE PROVISÓRIA. ART. 44 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO
   IDÔNEA DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.      Esta Corte
   tem adotado orientação segundo a qual há proibição legal para a
   concessão da liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do
   crime de tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n
   11.343/06).
2.      Ainda que ultrapassada a questão da proibição
   contida no art. 44 da Lei nº 11.343/06, entendo que o presente
   caso não comporta a concessão da ordem.
3.      A decisão que
   indeferiu o pedido de liberdade provisória foi devidamente
   fundamentada, eis que, diante do conjunto probatório dos autos da
   ação penal, a manutenção da segregação cautelar da paciente se
   justifica para a garantia da ordem pública, a conveniência da
   instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do art.
   312 do Código de Processo Penal.
4.      Como já decidiu esta Corte,
   "a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras
   coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a
   sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim
   Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que
   o agente representa para a sociedade como fundamento apto à
   manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo
   Lewandowski, DJ 18/05/2007).  Outrossim, "a garantia da ordem
   pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração
   das práticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento.
   A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de
   se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
   visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução
   criminal" (HC 98.143, de minha relatoria, DJ 27-06-2008).
5.      A
   alegação referente à inexistência de materialidade delitiva
   ultrapassa os estreitos limites do habeas corpus, eis que envolve,
   necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório.
6.
        Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da
   incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de
   apurado reexame de fatos e provas (HC nº 89.877/ES, rel. Min.
   Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional
   do habeas corpus servir como espécie de recurso que devolva
   completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias
   ao Supremo Tribunal Federal.
7.      A circunstância da paciente ser
   primária, não ter antecedentes criminais e possuir residência no
   distrito da culpa, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão
   preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições
   previstas no art. 312, do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar
   Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
8.      Ante o exposto, denego a
   ordem de habeas corpus.